Tribunal: TJES
Processo: 5002428-84.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-84.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECIO CARNEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002428-84.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECIO CARNEIRO DA SILVA, MILENA MARQUES CORREA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.

EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, MOVIDA EM FACE DA TELEFÔNICA, POR MEIO DA QUAL O AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU JUNTO À RÉ, A LINHA Nº (28) 99999- 6931 PARA SUA FILHA, SRA. MILENA, SEGUNDA AUTORA. PASSO SEGUINTE, ARGUMENTOU QUE A LINHA FOI BLOQUEADA, VEZ QUE DEIXOU DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. ASSIM, O AUTOR RELATOU QUE, EM 21.08.2023, NA TENTATIVA DE ADIMPLIR OS DÉBITOS VENCIDOS E RESTABELECER OS SERVIÇOS, FIRMOU ACORDO JUNTO À TELEFÔNICA. CONTUDO, ADUZIU QUE “
NO MÊS DE SETEMBRO, SEM NENHUM AVISO, A LINHA FOI BLOQUEADA NOVAMENTE
”. NESSE CONTEXTO, O AUTOR AFIRMA QUE AO CONTATAR A RÉ FOI INFORMADO QUE O PAGAMENTO DO ACORDO NÃO CONSTAVA NO SISTEMA, SENDO ASSIM ENCAMINHOU O COMPROVANTE POR E-MAIL. CONTUDO, RELATA QUE “PARA QUE A LINHA FOSSE DESBLOQUEADA, EFETUARAM, NOVAMENTE, O PAGAMENTO DAS CONTAS DOS MESES DE MAIO (05), JUNHO (06) E JULHO (07)”. POR TAIS RAZÕES, INGRESSARAM COM A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO (I) QUE A RÉ SEJA COMPELIDA NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO VALOR DE R$ 187,53 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO (II) A CONDENAÇÃO DA TELEFÔNICA AO PAGAMENTO DE SUPOSTOS DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO A TELEFÔNICA BRASIL S.A AFIRMOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE REVELIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, ADUZIU QUE A FORMA COMO OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS, E, CONSEQUENTEMENTE, COBRADOS, PELA TELEFÔNICA, DEMONSTRAM A REGULARIDADE DA SUA CONDUTA, BEM COMO A INSUBSISTÊNCIA DA NARRATIVA FÁTICA E JURÍDICA APRESENTADA PELA AUTORA. PUGNOU QUE OS PEDIDOS AUTORAIS FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC,
REJEITO
os pedidos autorais, julgando-os improcedentes.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA.
OUTROSSIM,
DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.
POIS BEM. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, SABE-SE QUE A PARTE AUTORA PRECISA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESSE SENTIDO, OS AUTORES ADUZIRAM QUE O ACORDO REFERIA-SE AO PAGAMENTO DE 30% DO DÉBITO TOTAL PARA LIBERAÇÃO DA LINHA. CONTUDO, APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO QUE HOUVE PERDÃO DA DÍVIDA. ASSIM, COMUNGO DO ENTENDIMENTO EXARADO NA R. SENTENÇA, O QUAL ADUZ QUE A RECORRENTE “SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO A FIM DE DEMONSTRAR QUE DURANTE O PERÍODO QUESTIONADO PELO AUTOR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (BLOQUEIO DA LINHA), ESTE CONTINUOU A USAR DOS SERVIÇOS DA DEMANDADA, COMO SE CONSTATA NO RELATÓRIO DE ID 34573289 E 34573290”. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)